Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701692-84.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GUMERCINDO ALVES BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GUMERCINDO ALVES BEZERRA: “A parte exequente informa que, até o presente momento, a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A não cumpriu a decisão proferida ao ID 180015217. Requer a aplicação de multa. Houve descumprimento da ordem judicial, conforme certidões de ID. 174710670. INTIME-SE a NEOERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, para providenciar e comprovar o cumprimento da decisão que determina a fixação a título de contraprestação o valor equivalente à taxa mínima de energia cobrada pela agravante no DF, ID 174710670, no prazo de 10 (dez) dias.” A Agravante sustenta que os documentos juntados nos autos de origem comprovam o cumprimento da liminar deferida no Agravo de Instrumento 0739229-51.2023.8.07.0000. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que “seja afastada a liminar, bem como a possibilidade de multa por descumprimento”. Preparo recolhido (IDs 55048401 e 55048402). É o relatório. Decido. O pronunciamento judicial, na parte em que determinou a intimação da Agravante para “providenciar e comprovar o cumprimento da decisão que determina a fixação a título de contraprestação o valor equivalente à taxa mínima de energia cobrada pela agravante no DF, ID 174710670, no prazo de 10 (dez) dias”, não se qualifica como decisão interlocutória, razão pela qual não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203 e 1.001 do Código de Processo Civil. Não houve deliberação sobre a aplicação de multa, senão determinação para que a Agravante cumpra a ordem judicial e comprove o cumprimento no prazo concedido. Trata-se, pois, de mero despacho que não agrega conteúdo decisório e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, mesmo porque a Agravante não expôs ao juízo de origem o alegado cumprimento ou inviabilidade de cumprimento. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 10 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator